Tribunal: STF
Processo: HC 185960
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
DOMICÍLIO – RECOLHIMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vigésima Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 12 de março de 2018, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 155, § 4º, incisos I, II e IV (furto qualificado por escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Realçou haver prova da materialidade e indícios de autoria. Destacou tratar-se de reincidente. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, aludindo à necessidade de impedir a reiteração delitiva. 
    O Juízo da DIPO 3, do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, acolheu pedido de liberdade provisória cumulada com cautelares diversas.
    O Juízo da Vigésima Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0020855-20.2018.8.26.0050, condenou o paciente a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, considerado o cometimento do delito versado no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV (furto qualificado), do Código Penal. Não reconheceu o direito de recorrer solto, reportando-se à reincidência e ao fato de ter alterado endereço sem comunicação prévia. Determinou a expedição de mandado de prisão.
    A Sétima Câmara de Direito Criminal proveu parcialmente apelação interposta pela defesa. Redimensionou a sanção para 4 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa. Assentou permanecerem os requisitos da custódia.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 577.399/SP. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Aponta o excesso de prazo da custódia. Frisa violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Articula com a situação de calamidade pública gerada pela crise sanitária que assola o País, salientando o risco de o paciente contrair a doença no ambiente prisional. Assevera tratar-se de crime praticado sem grave ameaça ou violência. Sublinha o disposto no artigo 4º, alínea “c”, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Destaca as condições pessoais – residência fixa e ocupação lícita. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado de prisão e, sucessivamente, a observância da custódia domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o paciente foragido. Em 6 de abril de 2020, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal não acolheu pedido de afastamento da custódia, ressaltando a permanência dos motivos que a ensejaram. Recurso especial teve a sequência indeferida, e agravo visando a subida está pendente de exame.
    Este habeas foi distribuído por prevenção, considerado o de nº 167.446, impetrado em favor do paciente, com idêntico objeto. A Primeira Turma indeferiu a ordem, nos termos do voto de Vossa Excelência. 
    A fase é de análise da medida acauteladora.
    2. Reporto-me ao entendimento adotado quando do não implemento da liminar no habeas de nº 167.446:
    [...]
    2. O Juízo, na sentença, ao negar o direito de recorrer solto, salientou a periculosidade do paciente, assentando estar comprovado que é reincidente. Destacou o fato de ter alterado o endereço de residência sem comunicação ao Juízo. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    […]
    A decisão proferida em 6 de abril de 2020, no que assentado permanecerem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, fica afastado constrangimento ilegal. A par disso, estando o paciente foragido, descabe articular com o desrespeito da previsão legal.
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa provocar, a partir do contágio, o agravamento da saúde, nem acerca da impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator